Tribunal: STF
Processo: ARE 947549
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFORMA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DUPLA PROMOÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. A simples menção à preliminar de repercussão geral não é capaz de sanar a exigência de sua demonstração, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais aventadas na petição de recurso extraordinário.



    2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável a espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.